Tribunal: TJMT
Processo: 1018073-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018073-25.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 383.955.091-20 (APELANTE), REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO - CPF: 468.973.481-04 (APELADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE QUE UM IMÓVEL RURAL E UM VEÍCULO FORAM ADQUIRIDOS PELA AUTORA ANTES, OU DURANTE O RELACIONAMENTO MANTIDO COM O FALECIDO COMPANHEIRO, E QUE, FINDO O RELACIONAMENTO, A AUTORA DEIXOU OS BENS SOB A POSSE DO EX-COMPANHEIRO A TÍTULO DE COMODATO VERBAL, INDO MORAL EM OUTRO LOCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDNETE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter proteção possessória, a parte autora deve comprovar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), não sendo cabível a concessão da tutela possessória pleiteada quando sequer há comprovação da alegada posse anterior, e, pelo contrário, há demonstração convincente de que os bens supostamente esbulhados pelos herdeiros do ex-companheiro da autora foram adquiridos por este.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018073-25.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por QUITERIA MARIA DUCA DE ANDRADE BARBOSA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 0001236-83.2016.8.11.0053 - Cód. 77295), ajuizada pela apelante contra REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO e RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado, não restou demonstrada a posse da autora sobre os bens em questão, restando demonstrado, por outro lado, que o falecido marido da agravante adquirira o imóvel antes do relacionamento, e que sempre exercera posse sobre o mesmo (cf. Id no 55312476 - pág. 34

/35).

A apelante reafirma que é a legítima proprietária do imóvel rural denominado “Pousada e Pesqueiro Recanto do Pescador”, e do veículo descrito na inicial, expondo que, em setembro de 2015, após se separar de Reinaldo Silveira Bueno, com quem convivera por 14 anos, concedeu permissão de uso gratuito de um quarto do imóvel ao seu ex-companheiro, que havia sido diagnosticado com diabetes e complicações cardiológicas, vindo a falecer em 22.07.2016, foi quando então os apelados, que são filho e neta de seu ex-marido, esbulharam a propriedade, e também se apossaram do veículo Citroen, e, mesmo notificados no dia 24.07.2016, se recusaram a sair do local.

Alega que a cessão gratuita do imóvel não retira a sua posse indireta sobre o bem, até porque a autora nunca deixou de frequentar e explorar o comércio que mantinha no local.

Alega que a posse indireta que sempre manteve sobre os bens restou comprovada por meio de vários documentos, como a escritura pública, projeto de mapeamento registrado no SEMA, cadastro ambiental rural, boletim de ocorrência, declaração de dependência financeira emitida pelo falecido, intimação da autora pelo MPE, notificações expedidas pelo MPE, auto de infração referente a desmatamento irregular no local, termo de embargo e interdição lavrado em 2009, comprovante de rendimentos da empresa referente aos anos de 2012 e 2013, e intimação da prefeitura realizada em 2011 em seu próprio nome.

Diz que, por outro lado, os requeridos não comprovaram que Reinaldo adquiriu o imóvel.

Alega que

a posse dos apelados é precária, já que decorre de contrato verbal de comodato, que foi encerrado no momento em que os apelados foram notificados para desocuparem o imóvel.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido de reintegração de posse julgado procedente, com reversão da sucumbência (cf. Id. 55312476 - pág. 38/Id. n. 55312477 - pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id n. 55312477 – pág. 19

/ Id. n. 55312478 - pág. 2), os apelados refutam os fundamentos recursais e torceram pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, após o falecimento do ex-marido da autora, ocorrido um ano após a separação de fato, a apelante ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra os herdeiros do falecido, os quais, segundo a narrativa autoral, esbulharam a sua chácara localizada na área rural de Santo Antônio do Leverger a partir do momento em que, notificados para que desocupassem o imóvel que havia sido emprestado ao falecido, ignoraram a solicitação, ali permanecendo indevidamente instalados.

Na contestação vinculada ao Id. n.

55312466 - págs. 3-27, os apelados dizem que o falecido Reinaldo Silveira Bueno foi casado com Ana Maria Silveira Bueno de 17.01.1969 até 2006, quando então iniciou o relacionamento amoroso com a autora, que se findou em janeiro de 2015.

Segundo alegam, no ano de 2000, Ana Maria e Reinaldo (pai) venderam o único imóvel do casal, e adquiriram a chácara objeto da lide, porém, o imóvel nunca foi transferido formalmente para o nome deles, constando, ainda, como proprietário, o antigo dono Gilberto Barden.

Relatam que, ao final do primeiro relacionamento do falecido com Ana Maria, Reinaldo(pai) permaneceu morando no imóvel, e, por conta do relacionamento afetivo que se constituiu entre ele e a autora/apelante, esta também passou a residir no local, e lá abriram uma pousada em nome da autora, o que só foi feito assim em razão das restrições existentes em nome do falecido.

Dizem que, em 2015, o relacionamento entre Reinaldo(pai) e a autora/apelante chegou ao fim, ocasião em que ela abandonou o local, mas Reinaldo ali permaneceu, vindo, porém, a falecer no ano seguinte.

Alegam que, ao contrário do que diz a apelante, não consta dos autos qualquer documento que comprove a posse dela, e que, embora não haja registro da propriedade em nome do falecido Reinaldo, as contas de energia do local estão em seu nome desde o ano 2000, quando o terreno foi adquirido.

Quanto ao automóvel, dizem que foi adquirido pela irmã do falecido, e lhe dado como presente no ano de 2003, embora esteja em nome da sobrinha de Reinaldo(pai).

Por fim, esclarecem que já ajuizaram ação de abertura de inventário, cujo pedido de conexão foi indeferido.

A sentença julgou o pedido da autora improcedente sob os seguintes fundamentos:

“Neste passo, o pedido possessório veiculado pela requerente não reúne as condições necessárias à procedência almejada.

Com efeito, as provas coligidas a estes autos não creditam a um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse de sua parte.

Não há qualquer prova de que a parte requerente tenha mantido a posse do imóvel descrito na prefacial, ou do veículo.

Noutras palavras, a parte requerente não conseguiu demonstrar ser o efetivo possuidor do bem, ensejando o crivo de improcedência do pedido vestibular.

(...)

Como o requerente não conseguiu comprovar sua posse exclusiva, nem o esbulho da parte adversa, o pedido deve ser tido por improcedente.

(...)

Efetivamente, os documentos trazidos aos autos demonstram que o de cujus adquiriu o imóvel litigioso, antes do início do relacionamento mantido com a parte requerida.

Destarte, à luz do art. 1659, I, do CC, o imóvel em questão não faz parte da comunhão dos bens do casal, devendo ser excluído da partilha.

Em sendo assim, pela ausência de provas em relação à posse em prol da requerente, a improcedência dos pedidos aventados na prefacial é mister.

(...)”.

Sobre o tema do presente recurso, relembro o teor do art. 1.196 do CC, que diz que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, e o
do art. 1.210 do mesmo Codex, que dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Nelson Nery Junior ensina que:

As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor” (
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No presente caso, para o deferimento do pedido de reintegração, a autora precisava ter comprovado que de fato os bens lhe pertenciam, quer dizer, foram adquiridos antes do relacionamento, ou mesmo durante este, mas com recursos próprios, e que apenas foram emprestados para o ex-marido, e que, após o falecimento de Reinaldo, os herdeiros se apossaram indevidamente dos bens “emprestados”, porque, neste caso, a sua posse indireta restaria demonstrada, ou então, mesmo sem a comprovação do alegado comodato, precisaria ter provado que, após ter deixado o imóvel ao fim do relacionamento com Reinaldo, continuou exercendo a posse, ainda que indireta, sobre os bens por este ou aquele título jurídico devidamente comprovado.

Aqui, os herdeiros do falecido Reinaldo afirmam que, na verdade, ele era o proprietário dos bens discutidos na presente ação, e que nunca perdeu essa condição até o seu falecimento, ao passo que a autora rebate dizendo que, também de verdade, ela é que é a proprietária dos bens.

A bem da verdade, embora a titularidade da propriedade não seja o foco das ações possessórias, no presente caso concreto, todavia, a questão dominial assume especial relevante à definição da questão crucial (possessória) de se saber se a autora exercia ou não a posse sobre os bens, e, consequentemente, se possui ou não o direito de agora ser reintegrada, afinal, caso haja comprovação de que os bens, sobretudo o imóvel, foram adquiridos pela autora antes do relacionamento, mais verossímil se mostrará a tese autoral de que a posse exercida por Reinaldo, após o término do relacionamento, não passou mesmo de mero comodato verbal, e, neste caso, os herdeiros do falecido não teriam o direito de permanecerem no local; por outro lado, caso haja comprovação de que os bens pertenciam ao falecido, ou de que a posse que ele exercia não decorria do tal contrato verbal de comodato, então não se pode falar em esbulho por parte dos herdeiros, mas sim de continuidade da posse.

Não há consenso entre as partes quanto à data do inicio do relacionamento; a autora diz que o romance teve inicio em 2001, mas os apelados afirmam que o inicio da convivência foi somente a partir de 2006, hipótese muito mais crível, já que em 2001 Reinaldo(pai) ainda estava casado com Ana Maria Bueno.

É incontroverso que, durante o relacionamento, Quitéria e Reinaldo(pai) exerciam juntos posse sobre o imóvel, pois lá compartilhavam suas vidas, até que, em setembro de 2015, findo o relacionamento entre eles, a autora deixou de morar no local.

Segundo Quitéria, ela nunca deixou de exercer posse sobre o bem (posse indireta), pois, sendo dona do imóvel, simplesmente o emprestou para o ex-marido, que na época experimentava graves problemas de saúde e financeiros, de modo que, cuidando-se de mero comodato verbal, os apelados/herdeiros não possuem respaldo legal para permanecerem na área.

A autora apresentou juntamente com a inicial diversos documentos, entre os quais cópia do boletim de ocorrência na qual ela narra o esbulho (cf. Id. n 55312464 – p. 2); cópia do Cadastro Nacional de Pessoa jurídica referente ao cadastramento da Pousada instalada na área litigiosa (cf. Id. n. 55312464 - pág. 20); cópia de uma Declaração do filho do falecido, datada de 26 de novembro de 2014, na qual o declarante afirma que Reinaldo(pai) não possuía renda (cf. Id. n. 55312464 - pág. 23); cópia do documento do veículo discutido, do qual consta que a proprietária do bem é Joice Silveira de Oliveira (cf. Id. n. 55312464 - pág. 24-25); instrumento de contrato de abertura de crédito, datado de 2012, referente à atividade econômica exercida no imóvel, no qual, inclusive, a autora se declara divorciada (cf. Id. n. 55312464 - pág. 26-37), e ainda outros documentos, todos voltados à demonstração da atividade econômica exercida no local, mas todos eles produzidos até o ano de 2013, não havendo nada que demonstre que a atividade continuou sendo exercida após setembro de 2015, quando Quitéria deixou o imóvel.

Assim, conquanto conste dos autos documentação referente à atividade econômica exercida em nome da autora entre o ano de 2008 e o de 2013, não há nos autos qualquer documento que comprove a exata data da aquisição do imóvel, e nem indicativo do verdadeiro proprietário, já que, como omitido pela autora, e mencionado pelos apelados, o imóvel nunca foi transferido do nome do vendedor para o do adquirente, constando ainda registrado em nome de Gilberto Barden (cf. Id. n. 55312466 - pág. 41), ou seja, os documentos apresentados só possuem o condão de comprovar que a pousada, enquanto atividade empresarial/econômica, instalada no local a partir daquela data, foi registrada em nome da autora/apelante no dia 26.11.2008 (cf. Id. n. 55312464 - pág. 20), mas não que ela era a proprietária única e exclusiva do imóvel.

Assim, não havendo comprovação da titularidade do domínio da área, então, neste caso, subsiste a questão possessória na sua crueza pura e nua, ou seja, o prato da balança decisória deve se inclinar em prol de quem efetivamente demonstre o exercício possessório, e, no caso, como já salientado, não há demonstração consistente e convincente de que a autora/apelante nunca deixou de exercer posse a chácara (e sobre o veículo) mesmo após a morte de seu companheiro, antes, pelo contrário, a prova é abundante em sentido diametralmente oposto.

Por outro lado, quanto à posse do falecido, consta da certidão emitida pela Energisa que, desde os anos 2000, as contas de energia do imóvel foram quitadas por Reinaldo Silveira Bueno (cf. Id. n. 55312468 - pág. 2), o que demonstra que, pelo menos desde antes da data em que a autora afirma ter iniciado o relacionamento, o falecido arcava sozinho, em nome próprio, com as despesas realizadas no local.

Ademais, como nem a área discutida, e nem o veículo constam do imposto de renda da apelante, conforme se vê do documento vinculado ao Id. n. 55312465 - págs. 51-66, eventuais declarações emitidas pelo falecido ou por seus herdeiros no sentido de que Reinaldo não possuía bens também não é suficiente para concluir que os bens realmente pertencem à apelante e, mais decisivo ainda, que sobre eles nunca deixou de exercer posse.

Assim, diante da falta de comprovação concreta, idônea e convincente relativamente à presença dos requisitos necessários à tutela possessória pleiteada, e diante da natureza especial da ação ajuizada por Quitéria, o ponto supramencionado se mostra crucial para o desfecho do presente processo, já que a demonstração da posse exercida por Reinaldo antes do período em que a apelante alega ter iniciado o relacionamento indica que ele, Reinaldo(pai), é que era o real dono da área, e, consequentemente, não permaneceu no local a título de comodatário, mas, sim, de possuidor, de modo que, após a sua morte, os seus herdeiros continuaram a posse que Reinaldo vinha exercendo.

Ainda a bem da verdade, anoto o quão difícil é acreditar na narrativa de que, após o fim do relacionamento entre Reinaldo e Quitéria, esta, senhora e possuidora da área, tenha deixado, por pura benevolência, que o ex-marido continuasse morando no imóvel, enquanto ela, Quitéria, proprietária, tenha saído do local para ir morar em outra localidade...

Portanto, deve ser ratificada a conclusão sentencial de que, abstração da falta de comprovação da aquisição dominial, a autora não demonstrou o reqisito da prova da posse anterior sobre o imóvel, e muito menos sobre o veículo, que foi praticamente ignorado na narrativa apresentada, não restando outra alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020